Tribunal: CARF
Processo: 14120.000050/2008-09
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: RODRIGO MONTEIRO LOUREIRO AMORIM
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-03-16

Inteiro teor:
S2-C 2T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
14120.000050/2008-09
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2201-008.500 – 2a Seção de Julgamento / 2a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
03 de fevereiro de 2021
Recorrente
GUSTAVO SUCOLOTTI
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
DECADÊNCIA. RENDIMENTOS SUJEITOS AO AJUSTE ANUAL. FATO
GERADOR COMPLEXIVO.
O direito de a Fazenda lançar o Imposto de Renda Pessoa Física devido no
ajuste anual decai após cinco anos contados da data de ocorrência do fato
gerador que, por ser considerado complexivo, se perfaz em 31 de dezembro de
cada ano, desde que não seja constada a ocorrência de dolo, fraude ou
simulação, nos termos do art. 150, §4o, do CTN.
DEPÓSITO BANCÁRIO A DESCOBERTO. ÔNUS DA PROVA. MATÉRIA
SUMULADA. SUJEITO PASSIVO É O TITULAR DA CONTA
BANCÁRIA.
Para os fatos geradores ocorridos a partir de 1° de janeiro de 1997, o art. 42 da
Lei n° 9.430, de 1996, autoriza a presunção legal de omissão de rendimentos
com base em depósitos bancários de origem não comprovada pelo sujeito
passivo. Não comprovada a origem dos depósitos em conta corrente bancária,
deve ser mantido o lançamento tributário. De acordo com a Súmula CARF no
26, a presunção estabelecida pelo citado dispositivo legal dispensa o Fisco de
comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem
origem comprovada.
Nestes casos, o lançamento em razão da omissão de receita deve ser lavrado
em desfavor do titular da conta bancária.
IRPF. DEPÓSITOS BANCÁRIOS. RECURSO DESTITUÍDO DE PROVAS.
O recurso deverá ser instruído com os documentos que fundamentem as
alegações do interessado. É, portanto, ônus do contribuinte a perfeita instrução
probatória.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em acolher a
preliminar de decadência para declarar extintos os créditos tributários lançados para o ano-
calendário de 2002. No mérito, por unanimidade de votos, em negar provimento ao recurso
voluntário.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 14120.000050/2008-09
Fl. 564
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

(documento assinado digitalmente)
Carlos Alberto do Amaral Azeredo - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Francisco Nogueira
Guarita, Douglas Kakazu Kushiyama, Debora Fófano dos Santos, Savio Salomão de Almeida
Nobrega, Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Carlos Alberto do Amaral Azeredo (Presidente).
Ausente o conselheiro Daniel Melo Mendes Bezerra.
Relatório
Cuida-se de Recurso Voluntário de fls. 519/539, interposto contra decisão da
DRJ no Campo Grande/MS de fls. 499/511, a qual julgou procedente o lançamento de Imposto
de Renda de Pessoa Física – IRPF de fls. 450/454, lavrado em 20/02/2008, relativo aos anos-
calendário de 2002 a 2004, com ciência do RECORRENTE em 27/02/2008, conforme AR de
fl. 469.
O crédito tributário objeto do presente processo administrativo foi apurado por
omissão de rendimentos caracterizados por depósitos bancários sem origem comprovada, no
valor total de R$ 442.767,87, já inclusos juros de mora (até o mês da lavratura) e multa de
ofício de 75%.
De acordo com Descrição dos Fatos e Enquadramento Legal acostado às fls.
451/454, durante a fiscalização o contribuinte foi intimado a apresentar os extratos bancários de
contas correntes, de aplicações financeiras e cadernetas de poupança, de todas as contas
mantidas junto às instituições financeiras Bradesco S.A., HSB Bank Brasil S.A. e Mercantil do
Brasil S.A., referente aos períodos dos anos-calendário 2002, 2003 e 2004 (fl. 04), o que foi
atendido, conforme fls. 05/168.
Após análise de todos os extratos bancários, além de excluir as transferências
entre contas de mesma titularidade e, estornos, cheques devolvidos etc., a fiscalização optou
por desconsiderar todos os lançamentos com valor inferior a R$ 1.500,00, visto que este corte
representou somente 5% do valor total dos créditos e aproximadamente 50% no número total
de lançamentos a justificar. Assim, de um total de 780 lançamentos a crédito nas contas
correntes, restaram156 lançamentos a serem justificados no valor total de R$ 1.921.533,90.
Ato contínuo, conforme fls. 169/172, o contribuinte foi intimado a comprovar de
forma individual a origem dos valores de cada crédito/depósito efetuados nas referidas contas,
uma vez que em suas Declarações Anuais Simplificadas dos Anos Calendários de 2002, 2003 e
2004 o mesmo declarou rendimentos (tributáveis, isentos e sujeitos à tributação exclusiva) no
montante total de R$ 389.664,90. Nesta oportunidade, o contribuinte apresentou justificativas e
documentos de fls. 173/423, e comprovou a origem de depósitos no valor total de R$
1.070.274,04, relativos à alienação de veículos automotores, restando então depósitos no
montante de R$ 851.259,86 sujeitos à comprovação. Ademais, a fiscalização entendeu que os
Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Cargas - CTRCs, no total de R$ 376.223,90,
Fl. 565
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

emitidas no decorrer do período de 01/2002 a 08/2003, não eram documentos hábeis a
comprovar a origem dos depósitos.
Por fim, aduz o auto de infração (fls. 453) que deste último valor a ser
comprovado, a fiscalização excluiu os montantes de R$ 83.468,48 no ano calendário de 2002,
de R$ 53.500,00 no de 2003 e de R$ 6.400,00 no de 2004, correspondentes aos valores que já
haviam sido oferecidos a tributação na declaração de ajuste anual destes anos-calendário (fls.
424/444).
Assim, verifica-se que Contribuinte não apresentou nenhuma documentação que
comprovasse a origem do valor remanescente de R$ 707.891,38, demonstrados em tabela de
depósitos individuais às fls. 461/462 (Anexo IV).
Assim, considerando que o ora RECORRENTE não logrou êxito em comprovar
a origem dos depósitos identificados pela fiscalização, a autoridade fiscalizadora considerou os
seguintes depósitos como omissão de rendimentos, adicionando-os a base de cálculo para fins
de apuração do imposto devido, nos termos do art. 42 da Lei no 9.430/96 e art. 849 do RIR/99:
Ano-calendário 2002: R$ 192.481,64;
Ano-calendário 2003: R$ 394.339,74; e
Ano-calendário 2004: R$ 121.070,00.

Impugnação
O RECORRENTE apresentou sua Impugnação de fls. 474/493 em 28/03/2008.
Ante a clareza e precisão didática do resumo da Impugnação elaborada pela DRJ no Campo
Grande/MS, adota-se, ipsis litteris, tal trecho para compor parte do presente relatório:
Regularmente cientificado do lançamento em 27/02/2008, conforme Aviso de
Recebimento - AR (fl. 461), o interessado apresentou a impugnação de fls. 466/485,
por intermédio de seu procurador Sebastião Rolon Neto (fls. 485), alegando,
preliminarmente:
a) a nulidade do auto de infração por erro no critério temporal da constituição do
crédito tributário, ofendendo o princípio da legalidade ao exigir o tributo com base na
apuração anual, quando deveria ter exigido com base no fato gerador dos meses em
que foram identificadas as omissões;
b) a decadência dos créditos tributários referentes aos fatos geradores ocorridos de
janeiro a dezembro de 2002 e de janeiro e fevereiro de 2003, eis que tomou ciência da
autuação em 27/02/2008, considerando que os alegados rendimentos omitidos não
podem sujeitar-se ao ajuste anual, mas tributados no mês em tenha sido efetuado o
crédito pela instituição financeira, e que o instituto da decadência conta-se do fato
gerador, nos termos no art. 150, § 4° do Código Tributário Nacional.
Quanto ao mérito, alegou, em apertada síntese, que:
a) a presunção legal criada pelo art. 42 da Lei n° 9.430/1996, não possibilita a
correlação entre os depósitos bancários e a omissão de rendimentos, citando
jurisprudência a seu favor;
Fl. 566
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

b) na área judicial, consoante a Súmula n° 182, do extinto Tribunal Federal de
Recursos — TFR, restou averbado ser ilegítimo o lançamento arbitrado com base
apenas em extratos ou depósitos bancários;
c) como não houve qualquer acréscimo patrimonial ou mesmo a indicação de que os
valores movimentados foram consumidos, não é válida a presunção do art. 42 da Lei
n° 9.430, de 1996, sendo indevidas as cobranças lançadas única e exclusivamente no
seu extrato bancário;
d) é empresário e possuía cotas de sociedades empresariais à época, e ainda atividade
rural, sendo que ao exercer suas atividades efetivamente movimenta dinheiro, mas não
necessariamente possuía renda;
e) demonstrou através de Conhecimentos de Transportes Rodoviários de Carga
(CTRC) que recebeu valores relativos a transporte nas suas contas correntes;
f) comprovou nos autos que é proprietário de dois caminhões, cujas placas se
encontram devidamente registradas nos CTRC, e que tinha contratado um motorista e,
após discorrer sobre as peculiaridades da atividade de transporte rodoviário, requereu
a tributação na forma determinada no art. 90 da Lei n° 7.713, de 1988;
g) houve ainda depósitos referentes a troca de cheques de sua propriedade, em
factoring, sendo que tais valores eram utilizados para cobrir saldos negativos em
banco ou para cobrir outras despesas. A documentação comprobatória não mais se
encontra em seu poder em razão do tempo decorrido, fato que se agrava por não
estarem as pessoas físicas obrigadas a manter escrita fiscal;
h) protesta pela juntada posterior de tais documentos e de outros que supostamente
sejam encontrados, em homenagem ao princípio da verdade material. Finalizou
requerendo que fosse declarada a insubsistência do auto de infração.
É o relatório.

Da Decisão da DRJ
Quando da apreciação do caso, a DRJ no Campo Grande/MS, julgou procedente
o lançamento, conforme ementa abaixo (fls. 499/511):
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA - IRPF
Ano-calendário: 2002, 2003, 2004
PRELIMINAR DE NULIDADE.
Tendo o auto de infração sido lavrado por servidor competente, com estrita
observância das normas reguladoras da atividade de lançamento e, existentes no
instrumento os elementos necessários para que o contribuinte exerça o direito"' do
contraditório e da ampla defesa, afastam-se as preliminares' de nulidade argüidas.
PRELIMINAR DE ILEGALIDADE E INCONSTITUCIONALIDADE.
A instância administrativa é incompetente para manifestar-se sobre a
constitucionalidade de leis.
DECADÊNCIA.
Fl. 567
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

Se o contribuinte é omisso e não cumpre a obrigação de antecipar o pagamento, não
há lançamento por homologação. A contagem do prazo decadencial se inicia no
primeiro dia do exercício seguinte àquele em que a constituição do crédito tributário
poderia ter sido efetuada, pois o lançamento passa a ser de ofício.
PRODUÇÃO DE PROVAS.
No âmbito do Processo Administrativo Fiscal as provas documentais devem ser
apresentadas junto com a impugnação.
OMISSÃO DE RENDIMENTOS. DEPÓSITOS BANCÁRIOS.
A presunção legal de omissão de rendimentos, prevista no art. 42, da Lei n° 9.430, de
1996, autoriza o lançamento com base em depósitos bancários de origem não
comprovada pelo sujeito passivo, quando não restar devidamente comprovada a fonte
dos recursos.
Impugnação Improcedente
Crédito Tributário Mantido

Do Recurso Voluntário
O RECORRENTE, devidamente intimado da decisão da DRJ em 19/04/2010,
conforme AR de fls. 516, apresentou o recurso voluntário de fls. 519/539 em 18/05/2010.
Em suas razões, praticamente reiterou os argumentos da Impugnação.
O processo compôs lote sorteado em sessão pública para este relator.

Da baixa em diligência
Na sessão do dia 09/07/2020, esta Turma apreciou o presente caso e proferiu a
Resolução no 2201-000.421, oportunidade em que o julgamento foi convertido em diligência
para que a unidade preparadora juntasse aos autos a eventual comprovação da extinção do
imposto de renda a pagar (IAP) apurado na DIRPF exercício 2003 / ano-calendário 2002 (fls.
545/551).
Em cumprimento, a unidade preparadora acostou aos autos as telas de extratos
de fls. 554/560.
Assim, os autos retornaram para minha relatoria a fim de dar seguimento ao
julgamento do recurso voluntário.
É o relatório.

Fl. 568
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

Voto
Conselheiro Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim, Relator.
O recurso voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos legais, razões
por que dele conheço.

PRELIMINARES
Decadência
O RECORRENTE defende que, pela regra do art. 150, §4o do CTN, houve
decadência dos créditos tributários lançados relativos ao período anterior a fevereiro/2003, uma
vez que somente foi intimado do auto de infração em 27/02/2008 (fl. 469).
Primeiramente, para o bom emprego do instituto da decadência previsto no CTN é
preciso verificar o dies a quo do prazo decadencial de 5 (cinco) anos aplicável ao caso: se é o
estabelecido pelo art. 150, §4o ou pelo art. 173, I, ambos do CTN.
Em 12 de agosto de 2009, o Superior Tribunal de Justiça – STJ julgou o Recurso
Especial no 973.733-SC (2007/0176994-0), com acórdão submetido ao regime do art. 543-C do
antigo CPC e da Resolução STJ 08/2008 (regime dos recursos repetitivos), da relatoria do
Ministro Luiz Fux, assim ementado:
“PROCESSUAL
CIVIL.
RECURSO
ESPECIAL
REPRESENTATIVO
DE
CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. TRIBUTÁRIO. TRIBUTO SUJEITO A
LANÇAMENTO POR HOMOLOGAÇÃO. CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA.
INEXISTÊNCIA DE PAGAMENTO ANTECIPADO. DECADÊNCIA DO DIREITO
DE O FISCO CONSTITUIR O CRÉDITO TRIBUTÁRIO. TERMO INICIAL
.ARTIGO 173, I, DO CTN. APLICAÇÃO CUMULATIVA DOS PRAZOS
PREVISTOS NOS ARTIGOS 150, § 4o, e 173, do CTN. IMPOSSIBILIDADE.
1. O prazo decadencial qüinqüenal para o Fisco constituir o crédito tributário
(lançamento de ofício) conta-se do primeiro dia do exercício seguinte àquele em que o
lançamento poderia ter sido efetuado, nos casos em que a lei não prevê o pagamento
antecipado da exação ou quando, a despeito da previsão legal, o mesmo inocorre, sem a
constatação de dolo, fraude ou simulação do contribuinte, inexistindo declaração prévia
do débito (Precedentes da Primeira Seção: REsp 766.050/PR, Rel. Ministro Luiz Fux,
julgado em 28.11.2007, DJ 25.02.2008; AgRg nos EREsp 216.758/SP, Rel. Ministro
Teori Albino Zavascki, julgado em 22.03.2006, DJ 10.04.2006; e EREsp 276.142/SP,
Rel. Ministro Luiz Fux, julgado em 13.12.2004, DJ 28.02.2005).
2. É que a decadência ou caducidade, no âmbito do Direito Tributário, importa no
perecimento do direito potestativo de o Fisco constituir o crédito tributário pelo
lançamento, e, consoante doutrina abalizada, encontra-se regulada por cinco regras
jurídicas gerais e abstratas, entre as quais figura a regra da decadência do direito de
lançar nos casos de tributos sujeitos ao lançamento de ofício, ou nos casos dos tributos
sujeitos ao lançamento por homologação em que o contribuinte não efetua o pagamento
antecipado (Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e Prescrição no Direito
Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs. 163/210).
Fl. 569
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

3. O dies a quo do prazo qüinqüenal da aludida regra decadencial rege-se pelo disposto
no artigo 173, I, do CTN, sendo certo que o "primeiro dia do exercício seguinte àquele
em que o lançamento poderia ter sido efetuado" corresponde, iniludivelmente, ao
primeiro dia do exercício seguinte à ocorrência do fato imponível, ainda que se trate de
tributos sujeitos a lançamento por homologação, revelando-se inadmissível a aplicação
cumulativa/concorrente dos prazos previstos nos artigos 150, § 4o, e 173, do Codex
Tributário, ante a configuração de desarrazoado prazo decadencial decenal (Alberto
Xavier, "Do Lançamento no Direito Tributário Brasileiro", 3a ed., Ed. Forense, Rio de
Janeiro, 2005, págs. 91/104; Luciano Amaro, "Direito Tributário Brasileiro", 10a ed.,
Ed. Saraiva, 2004, págs. 396/400; e Eurico Marcos Diniz de Santi, "Decadência e
Prescrição no Direito Tributário", 3a ed., Max Limonad, São Paulo, 2004, págs.
183/199).
5. In casu, consoante assente na origem: (i) cuida-se de tributo sujeito a lançamento por
homologação; (ii) a obrigação ex lege de pagamento antecipado das contribuições
previdenciárias não restou adimplida pelo contribuinte, no que concerne aos fatos
imponíveis ocorridos no período de janeiro de 1991 a dezembro de 1994; e (iii) a
constituição dos créditos tributários respectivos deu-se em 26.03.2001.
6. Destarte, revelam-se caducos os créditos tributários executados, tendo em vista o
decurso do prazo decadencial qüinqüenal para que o Fisco efetuasse o lançamento de
ofício substitutivo.
7. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do
CPC, e da Resolução STJ 08/2008.”
Portanto, sempre que o contribuinte efetue o pagamento antecipado, o prazo
decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do fato gerador, conforme regra do
art. 150, § 4o, CTN. Na ausência de pagamento antecipado ou nas hipóteses de dolo, fraude ou
simulação, o lustro decadencial para constituir o crédito tributário é contado do exercício
seguinte àquele em que o lançamento poderia ter sido efetuado, nos termos do art. 173, I, CTN.
Por ter sido sob a sistemática do art. 543-C do antigo CPC, a decisão acima deve
ser observada por este CARF, nos termos do art. 62, §2o, do Regimento Interno do CARF
(aprovado pela Portaria MF no 343, de 09 de junho de 2015):
§ 2o As decisões definitivas de mérito, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal e pelo
Superior Tribunal de Justiça em matéria infraconstitucional, na sistemática dos arts.
543-B e 543-C da Lei no 5.869, de 1973, ou dos arts. 1.036 a 1.041 da Lei no 13.105, de
2015 - Código de Processo Civil, deverão ser reproduzidas pelos conselheiros no
julgamento dos recursos no âmbito do CARF.
De acordo com a declaração de ajuste anual do ano-calendário de 2002, verifica-
se que o contribuinte apurou imposto a pagar no montante de R$ 15.291,93, que seria pago em 6
(seis) quotas. Veja-se (fls. 424):

Desta forma, como resultado da baixa em diligência determinada por esta Turma
julgadora, a unidade preparadora proferiu o despacho de fl. 561 informando ter anexado “aos
autos às fls. 554 a 560 a comprovação de pagamento do IRPF no valor de R$ 15.291,90
Fl. 570
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

(exercício 2003/ano calendário 2002) informado na declaração de ajuste anual”; ademais,
mencionou que “os pagamentos ocorreram nas seguintes datas: 30/04/2003; 30/05/2003;
30/07/2003; 31/07/2003; 29/08/2003 e 30/09/2003”.
Desta forma, nota-se que o contribuinte efetuou o integral pagamento do imposto
por ele apurado na DIRPF relativa ao ano-calendário 2002. O fato de ter atrasado em 1 mês o
pagamento da 3a quota não enseja qualquer mudança na avaliação da contagem do prazo
decadencial. Isto porque, s.m.j., o pagamento em atraso não tem o condão de alterar o prazo
decadencial; o contribuinte já é devidamente penalizado com multa e juros de mora pelo
pagamento a destempo.
Uma vez ocorrido o pagamento antecipado, aplica-se a regra do art. 150, § 4o,
CTN, no sentido de que o prazo decadencial se encerra depois de transcorridos 5 (cinco) anos do
fato gerador:
Art. 150. O lançamento por homologação, que ocorre quanto aos tributos cuja legislação
atribua ao sujeito passivo o dever de antecipar o pagamento sem prévio exame da
autoridade administrativa, opera-se pelo ato em que a referida autoridade, tomando
conhecimento da atividade assim exercida pelo obrigado, expressamente a homologa.
(...)
§ 4o Se a lei não fixar prazo a homologação, será ele de cinco anos, a contar da
ocorrência do fato gerador; expirado esse prazo sem que a Fazenda Pública se tenha
pronunciado, considera-se homologado o lançamento e definitivamente extinto o
crédito, salvo se comprovada a ocorrência de dolo, fraude ou simulação.
Neste ponto, importante esclarecer que o fato gerador do IRPF é complexivo. Ou
seja, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual quando é possível definir a base
de cálculo e aplicar a tabela progressiva, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-calendário.
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2005,2006
IRPF. DECADÊNCIA. FATO GERADOR QUE SOMENTE SE APERFEIÇOA NO
DIA 31 DE DEZEMBRO DE CADA ANO.
O fato gerador do IRPF é complexivo, aperfeiçoando-se no dia 31/12 de cada ano-
calendário. Assim, como não houve o transcurso do prazo de 5 (cinco) anos entre a
ocorrência do fato gerador e a intimação do contribuinte da lavratura do auto de
infração, deve-se afastar a alegação de decadência do crédito tributário.
(...)”
Portaria MF no 383, de 12/07/2010, DOU de 14/07/2010).
(acórdão no 2402-005.594; 19/01/2017)
Além disto, todos os lançamentos foram lavrados por omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada. Portanto, atrai a orientação
insculpida na Súmula no 38 do CARF:
Súmula CARF no 38
Fl. 571
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
No caso concreto, o lançamento de créditos sujeitos ao ajuste anual mantidos pela
DRJ engloba os anos-calendário 2002, 2003 e 2004. Ou seja, os fatos geradores ocorreram em
31/12/2002, 31/12/2003 e 31/12/2004. Assim, aplicando-se a regra decadencial do art. 150, §4o,
do CTN (05 anos a partir do fato gerador), tem-se que o lançamento relativo ao ano-calendário
2002 poderia ser realizado até 31/12/2007. Contudo, o contribuinte apenas tomou ciência do
presente lançamento em 27/02/2008, conforme AR de fl. 469.
Desta forma, reconheço a decadência do lançamento apenas em relação ao ano-
calendário 2002 e, consequentemente, a extinção do respectivo crédito tributário.

Nulidade
Neste ponto, o RECORRENTE afirma que o lançamento estaria eivado de
nulidade por erro no critério temporal, uma vez que a apuração do crédito tributário deveria ser
mensal e não anual.
Contudo, conforme já exposto no tópico anterior acerca da decadência, o fato
gerador do IRPF é complexivo e, embora apurado mensalmente, está sujeito ao ajuste anual,
oportunidade em que é possível definir a base de cálculo e aplicar a tabela progressiva. Assim, o
fato gerador do imposto sobre os rendimentos sujeitos ao ajuste anual se aperfeiçoa sempre no
dia 31/12 de cada ano-calendário.
Ademais, como dito, em se tratando especificamente de omissão de rendimentos
caracterizada por depósitos bancários de origem não comprovada, há Súmula do CARF
indicando que o fato gerador ocorre no dia 31 de dezembro do ano-calendário. Transcreve-se,
novamente, o teor da Súmula no 38 do CARF:
Súmula CARF no 38
O fato gerador do Imposto sobre a Renda da Pessoa Física, relativo à omissão de
rendimentos apurada a partir de depósitos bancários de origem não comprovada, ocorre
no dia 31 de dezembro do ano-calendário.
Nesses casos de lançamento decorrentes da presunção de omissão de rendimentos
do art. 42 da Lei no 9.430/96, o que se exige da fiscalização é que apresente a relação
individualizada dos depósitos investigados, a fim de permitir a defesa do contribuinte (art. 42,
§3o, da Lei no 9.430/96). E esta exigência foi cumprida, na medida que, antes da lavratura do
auto de infração, o contribuinte foi intimado da relação de depósitos a justificar de fls. 170/172.
Após os esclarecimentos prestados, foram acatadas a origem de diversos valores, remanescendo
aqueles indicados nas planilhas de fls. 461/462 (Anexo IV), os quais foram considerados como
rendimentos omitidos.
Neste sentido, apesar da análise individualizada dos depósitos, o lançamento do
crédito tributário ocorre da mesma forma como é feita para qualquer outro valor sujeito ao ajuste
Fl. 572
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 10 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

anual: mediante tributação considerando-se o fato gerador em 31/12 do respectivo ano-
calendário.
Em outras palavras, os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão
apurados no mês em que forem recebidos e estarão sujeitos a tributação na declaração de ajuste
anual. Sobre o tema, cito o seguinte precedente do CARF:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002, 2003
(...)
IRPF. APURAÇÃO MENSAL. TRIBUTAÇÃO. AJUSTE ANUAL. TABELA
PROGRESSIVA.
O IRPF é devido mensalmente na medida em que os rendimentos são percebidos,
sujeitando-se à tributação na declaração de ajuste anual, conforme tabela progressiva
vigente à época.
(...)
(Acórdão no 2402-008.162; sessão de 06/02/2020)
***
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Exercício: 2002
(...)
CRITÉRIO TEMPORAL DA INCIDÊNCIA DO IRPF.
Os rendimentos omitidos, de origem não comprovada, serão apurados no mês em que
forem recebidos e estarão sujeitos à tributação na declaração de ajuste anual, conforme
tabela progressiva vigente à época.
(...)
(Acórdão no 2003-000.216; sessão de 24/09/2019)
Sendo assim, não há que se falar em nulidade do presente lançamento.

MÉRITO
Depósitos Bancários Sem Origem Comprovada
O RECORRENTE questiona a legitimidade do lançamento em razão da sua
lavratura com base na simples movimentação bancária.
Em princípio, deve-se esclarecer que o art. 42 da Lei no 9.430/1996 prevê
expressamente que os valores creditados em conta de depósito que não tenham sua origem
comprovada caracterizam-se como omissão de rendimento para efeitos de tributação do imposto
de renda, nos seguintes termos:
Fl. 573
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 11 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

"Art. 42. Caracterizam-se também omissão de receita ou de rendimento os valores
creditados em conta de depósito ou de investimento mantida junto a instituição
financeira, em relação aos quais o titular, pessoa física ou jurídica, regularmente
intimado, não comprove, mediante documentação hábil e idônea, a origem dos recursos
utilizados nessas operações."
A presunção de omissão de receita estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96
autoriza o lançamento quando a autoridade fiscal verificar a ocorrência do fato previsto, não
sendo necessária a comprovação do consumo dos valores. Ou seja, referido dispositivo legal traz
presunção legal que autoriza o Fisco a considerar como omissão de rendimentos os valores de
movimentação bancária cuja origem não foi identificada.
Esse dispositivo produz uma inversão do ônus da prova, pela qual cabe ao
fiscalizado demonstrar a origem dos recursos e afastar seus efeitos.
O fato de afirmar que não houve acréscimo patrimonial no período (ou seja, que
não houve acréscimo patrimonial declarado) é justamente a razão da existência deste lançamento
de omissão de rendimentos. Assim, se o contribuinte tivesse declarado o acréscimo patrimonial
advindo da omissão ora detectada, a cobrança do tributo decorrente de tal aumento patrimonial
seria inevitável.
Ademais, o contribuinte alega que não houve indicação de que os valores
movimentados foram consumidos. No entanto, de acordo com a Súmula CARF no 26, o Fisco
não tem o dever de comprovar o consumo da renda representada pelos depósitos:
SÚMULA CARF No 26
A presunção estabelecida no art. 42 da Lei No- 9.430/96 dispensa o Fisco de comprovar
o consumo da renda representada pelos depósitos bancários sem origem comprovada.
Portanto, ao contrário do que defende o RECORRENTE, é legal a presunção de
omissão de rendimentos por depósitos bancários de origem não comprovada, a qual pode ser
elidida por prova em contrário.
A única forma de elidir a tributação é a comprovação, pelo contribuinte, da
origem dos recursos depositados nas contas correntes mediante documentação hábil e idônea.
Para afastar a autuação, o RECORRENTE deveria apresentar comprovação
documental referente a cada um dos depósitos de forma individualizada, nos termos do §3o do
art. 42 da Lei no 9.430/1996.
O art. 15 do Decreto no 70.235/72 determina que a defesa do contribuinte deve
estar acompanhada de toda a documentação em que se fundamentar:
"Art. 15. A impugnação, formalizada por escrito e instruída com os documentos em
que se fundamentar, será apresentada ao órgão preparador no prazo de trinta dias,
contados da data em que for feita a intimação da exigência."
Sobre o mesmo tema, importante transcrever acórdão do Conselho Administrativo
de Recursos Fiscais – CARF:
“Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF
Fl. 574
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 12 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

Ano-calendário: 1998
(...)
IMPOSTO DE RENDA - TRIBUTAÇÃO EXCLUSIVAMENTE COM BASE EM
DEPÓSITOS BANCÁRIOS - REGIME DA LEI No 9.430/96 - POSSIBILIDADE - A
partir da vigência do art. 42 da Lei no 9.430/96, o fisco não mais ficou obrigado a
comprovar o consumo da renda representado pelos depósitos bancários de origem não
comprovada, a transparecer sinais exteriores de riqueza (acréscimo patrimonial ou
dispêndio), incompatíveis com os rendimentos declarados, como ocorria sob égide do
revogado parágrafo 5o do art. 6o da Lei no 8.021/90. Agora, o contribuinte tem que
comprovar a origem dos depósitos bancários, sob pena de se presumir que estes são
rendimentos omitidos, sujeitos à aplicação da tabela progressiva.
(...)
Recurso voluntário provido em parte. (1a Turma da 4a Câmara da 1a Seção do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais; julgamento em 04/02/2009)”
Deveria, então, o RECORRENTE comprovar a origem dos recursos depositados
na sua conta bancária durante a ação fiscal, ou quando da apresentação de sua
impugnação/recurso, pois o crédito em seu favor é incontestável.
Contudo, em sua defesa, o RECORRENTE se limita a alegar a ausência de
comprovação da ocorrência do fato gerador, linha de argumentação já superada neste CARF,
conforme exposto, bem como a afirmar, de maneira genérica, que os créditos são oriundos da
movimentação financeira decorrente das seguintes atividades:
 empresário e atividade rural;
 Conhecimentos
de
Transportes
Rodoviários
de
Carga
(CTRC)
apresentados durante a fiscalização (fls. 211/423), os quais apontam que
foram utilizados dois caminhões de sua propriedade para desenvolver as
atividades de frete;
 factoring.
Ocorre que, desde a fiscalização, o contribuinte foi informado de que os CTRCs
apresentados não serviriam como comprovação da origem dos depósitos haja vista a não
coincidência de datas e valores. Deveria, então, elaborar planilha relacionando os CTRCs e os
depósitos ocorridos em sua conta, o que não foi feito.
Quanto à alegação de ser empresário e exercer atividade rural, também caberia ao
contribuinte demonstrar inequivocadamente e de maneira individualizada, quais os depósitos em
suas contas foram oriundos de tal atividade, o que não foi feito.
Por fim, a alegação de que exerceu atividade de factoring, e que os depósitos eram
referentes a troca de cheques de sua propriedade, o próprio contribuinte afirma que em sua
impugnação que não possui a documentação comprobatória de referida atividade. Contudo,
deveria manter sob sua guarda referida documentação até o esgotamento do prazo decadencial
para lançamento, conforme determina o art. 195, parágrafo único, do CTN:
Fl. 575
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 13 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

Art. 195. Para os efeitos da legislação tributária, não têm aplicação quaisquer
disposições legais excludentes ou limitativas do direito de examinar mercadorias, livros,
arquivos, documentos, papéis e efeitos comerciais ou fiscais, dos comerciantes
industriais ou produtores, ou da obrigação destes de exibi-los.
Parágrafo único. Os livros obrigatórios de escrituração comercial e fiscal e os
comprovantes dos lançamentos neles efetuados serão conservados até que ocorra a
prescrição dos créditos tributários decorrentes das operações a que se refiram.
Desta forma, caberia ao RECORRENTE demonstrar, mediante documentação
hábil e idônea, a relação entre os depósitos em suas contas e os valores constantes das CTRCs,
da atividade rural (notas fiscais de vendas), ou da atividade de factoring (demonstrar qual
depósito se referia a determinado cheque e a origem deste). Tudo de maneira individualizada,
com vinculação inequívoca ante a compatibilização de datas e valores, pois não adiantaria
também afirmar que um valor creditado em outubro foi referente a uma atividade prestada em
janeiro, por exemplo.
Da forma como está, não há qualquer nexo de causalidade entre os rendimentos
oriundos das supostas atividades do RECORRENTE com os valores creditados em suas contas
correntes.
Ao juntar aos autos uma série de CTRCs o contribuinte não faz prova de que os
valores depositados em suas contas tiveram como origem a prestação de tais serviços. E esta
atividade é dever do contribuinte e não da autoridade julgadora. Ao acostar diversos documentos
aos autos sem minimamente fazer qualquer cotejo dos valores de entradas com as notas de
serviços, o contribuinte não está comprovando nada e apenas transfere para a fiscalização o seu
dever de comprovar suas alegações a fim de atestar o nexo de causalidade entre os depósitos.
Por fim, esclareça-se que a atividade de lançamento é vinculada e obrigatória,
devendo a autoridade fiscal agir conforme estabelece a lei, sob pena de responsabilidade
funcional, nos termos do art. 142 do Código Tributário Nacional – CTN:
Art. 142. Compete privativamente à autoridade administrativa constituir o crédito
tributário pelo lançamento, assim entendido o procedimento administrativo tendente a
verificar a ocorrência do fato gerador da obrigação correspondente, determinar a matéria
tributável, calcular o montante do tributo devido, identificar o sujeito passivo e, sendo
caso, propor a aplicação da penalidade cabível.
Parágrafo único. A atividade administrativa de lançamento é vinculada e obrigatória,
sob pena de responsabilidade funcional.”
Em outras palavras, nos termos do art. 142 do CTN, o Fisco tem o dever de
efetuar o lançamento caso verifique a não comprovação da existência do fato relacionado à
dedução pleiteada, cabendo ao sujeito passivo a apresentação e comprovação de fatos
impeditivos, modificativos e extintivos do direito de o Fisco efetuar o lançamento do crédito
tributário. Dispõe neste sentido o art. 16 do Decreto 70.235/76, assim como o art. 373 do CPC,
abaixo transcritos:
Decreto 70.235/76
Art. 16. A impugnação mencionará:
(...)
Fl. 576
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 14 do Acórdão n.o 2201-008.500 - 2a Sejul/2a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 14120.000050/2008-09

III - os motivos de fato e de direito em que se fundamenta, os pontos de discordância e
as razões e provas que possuir;
CPC
Art. 373. O ônus da prova incumbe:
I - ao autor, quanto ao fato constitutivo de seu direito;
II - ao réu, quanto à existência de fato impeditivo, modificativo ou extintivo do direito
do autor.
Portanto, era dever do contribuinte, apresentar os documentos, hábeis e idôneos,
que demonstrassem de forma inequívoca a origem dos depósitos investigados, o que não foi
feito.
Assim, verificando a ocorrência da presunção legal de omissão de rendimentos
estabelecida pelo art. 42 da Lei no 9.430/96, é dever da autoridade fiscal efetuar o lançamento.
Portanto, não há como acatar os seus argumentos para afastar a tributação sobre os valores
recebidos em sua conta corrente.

CONCLUSÃO
Em razão do exposto, voto por ACOLHER A PRELIMINAR de decadência do
lançamento apenas no que se refere ao ano-calendário 2002. No mérito, entendo por NEGAR
PROVIMENTO ao recurso.
(documento assinado digitalmente)
Rodrigo Monteiro Loureiro Amorim

Fl. 577
DF CARF MF
Documento nato-digital